Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MÓVEL DEFEITUOSO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECOLHIMENTO DOS MÓVEIS. TRANSCURSO DE PRAZO. SUPRESSIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré em face de decisão proferida nos autos 0739874-04.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de recolhimento dos móveis da casa da autora em obrigação de pagar o valor correspondente aos referidos bens. O Juízo a quo reconheceu a ocorrência de supressio, sob o fundamento de que a ré se quedou inerte quanto à substituição dos móveis, sendo pouco razoável exigir das autoras que os tivessem em depósito sem prazo final, responsabilizando-se pelo depósito e eventual devolução.
II. A recorrente defende a inocorrência da supressio, uma vez que as autoras teriam atuado com desídia na entrega dos móveis, o que impediria o reconhecimento daquele instituto jurídico. Assim, postulam a reforma da decisão agravada.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
IV. Extrai-se dos autos que a recorrente é pessoa jurídica que desenvolve atividade econômica de venda de bens móveis residenciais e nesta qualidade celebrou contrato de compra e venda de móveis com a requerida. No entanto, quando da entrega dos bens não foram observadas as especificações e qualidade indicadas por ocasião da celebração da avença, o que justificou a prolação de sentença que determinou a substituição dos móveis entregues por outros que possuíssem a qualidade declinada no negócio jurídico, o que não foi feito, tendo se iniciado os litígios na fase de cumprimento de sentença.
V. Passado longo tempo, sem que a recorrente cumprisse a obrigação reconhecida na sentença, houve a conversão em obrigação da pagar, permitindo-se que a agravante retirasse os móveis defeituosos da residência da agravada. Contudo, tendo em vista a inércia da recorrente em fazer a retirada, foi reconhecida a inexigibilidade da referida obrigação. Em face da referida decisão foi interposto o presente agravo de instrumento.
VI. A controvérsia será dirigida à luz do Código de Defesa do consumidor, uma vez que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor descrito nos artigos 2 e 3 do referido diploma legal.
VII. Na espécie, não merece acolhimento o pleito do agravante. Da leitura dos autos originais é possível extrair a desídia da recorrente no cumprimento da decisão judicial, tendo trazido, inclusive, questões internas a sua atividade econômica como forma de resistência ao cumprimento imediato da ordem de substituição dos móveis.
VIII. Sequencialmente, observa-se que não houve comprovação de qualquer contato com a autora para que fosse efetuada a substituição ou retirada dos móveis, impondo-se à recorrida a obrigação de guarda e depósito por período superior a um ano, sem qualquer expectativa de que a recorrente fosse manifestar o interesse na retirada dos móveis após a conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária. Permitir o prosseguimento do feito, após longo período de desídia, seria valorizar o litígio pelo litígio, sem benefício a qualquer das partes, uma vez que exaurido o objetivo do processo, sobretudo diante do manifesto desinteresse da recorrente em recolher os móveis após a prolação da sentença no ano de 2019.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos.
X. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.